Tribunal: TJPA
Processo: 0008314-12.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0008314-12.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA, VALE SA

AUTORIDADE: NEZIA COELHO DE OLIVEIRA, LUSINETE DA COSTA SILVA, DESEMBARGADOR JOSE ROBERTO P M BEZERRA JUNIOR, MARIA DE SENA DE LIMA, VERA LUCIA DE SOUZA, JOAO REIS SARAIVA, ELIELSON COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DIVERGÊNCIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA TURMA JULGADORA – DIREITO PÚBLICO OU DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO A TURMA DE DIREITO PRIVADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A questão ora dirimida se amolda ao previsto no art. 31-A, § 1º, IV, do RITJPA, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos à responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

2. A demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontram na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), quais sejam, proteção e remoção para local seguro das famílias em situação de risco em decorrência de obras para duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da empresa VALE S/A.

3. Não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual.

4. Conflito conhecido e dirimido para declarar competente a Turma de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ou outro magistrado que ocupe o lugar do suscitado na respectiva Turma.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer o conflito negativo de competência e, nos termos da fundamentação, resolver o incidente, declarando competente para processar e julgar o feito a Turma de Direito Privado, estando prevento para fazê-lo o eminente
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior ou outro magistrado que ocupe o lugar do suscitado na respectiva Turma de Direito Privado
, tudo nos termos do voto relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento Presidido pela Exa. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de agosto de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitada pela EXMA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA em face do EXMO. DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALE S/A, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0010963-60.2016.8.14.0028, oriunda do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, por meio da qual foi deferida a tutela provisória para que a requerida promovesse no prazo de 1(um) ano, no máximo, a remoção dos requerentes e de suas famílias que residem nas moradias interditadas para local seguro e com plenas condições de habitualidade, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia.

O agravo de instrumento fora distribuído, inicialmente, à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que determinou que o recurso fosse encaminhado ao Ministério Público para manifestação, contudo, em decisão exarada no id. 8587653 – fl. 21, assentou que, ao analisar os autos, observara que a presente demanda seria de competência das Turmas de Direito Privado, motivo pelo qual determinou a redistribuição do feito à Seção ou Turma Competente.

Ato contínuo, houve a redistribuição do feito à Desembargadora Gleide Pereira de Moura e, posteriormente, à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, posto que, em despachos exarados em 14/02/2019 e 08/04/2019, respectivamente, julgaram-se suspeitas para atuar no presente feito, ambas com fundamento no art. 145, I, do CPC (id. 8587652).

Redistribuído novamente os autos, tocou a sua relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o qual entendeu que o objeto do presente recurso trataria de matéria relacionada a direitos difusos e coletivos, tema estritamente de direito público (direito coletivo), razão por que entendeu que o recurso de agravo de instrumento deveria ser encaminhado para redistribuição nas Turmas de Direito Público, conforme previsto no artigo 31, § 1º, incisos XI e XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ressaltando que a relatora originária caberia à Desembargadora Rosileide Cunha, já que como integrante de Turma de Direito Público foi quem primeiro manifestou-se nos autos, motivo pelo qual determinou o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça para as providências cabíveis (id. 8587652, fl. 16).

Reencaminhado os autos à relatora originária para a ciência do despacho exarado pelo Desembargador José Roberto, a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha suscitou “conflito negativo de competência”, pois entende que a demanda trataria de direitos individuais homogêneos, uma vez que os direitos subjetivos decorrem do mesmo fato, ou seja, possuem origem comum, são divisíveis, seus titulares são determinados nos autos, bem como há a possibilidade de reparabilidade direta, de modo que, com isso, a matéria discutida versa sobre direito privado, cujo fim é de resguardar o interesse dos particulares lesados, tutelando as relações travadas entre as partes como forma de possibilitar o convívio das pessoas em sociedade, a harmoniosa fruição e utilização de seus bens.

Frisa que o Regimento Interno deste TJ deve ser obrigatoriamente obedecido, visto que é conhecido como a lei material de cada Tribunal, pontuando que nos processos distribuídos nessa E. Corte a competência para o julgamento das causas deve ser definida de acordo com o mencionado Regimento, o qual prevê no artigo 31, § 1º as matérias cujo julgamento é de competência da Turmas de Direito Público e no artigo 31-A, § 1º, as matérias de competência das Turmas de Direito Privado.

Reitera que o presente caso diz respeito a direitos individuais homogêneos e não de direitos coletivos ou difusos, sendo a matéria discutida eminentemente de direito privado, portanto a divergência em relação a esse entendimento causaria transtorno e confusão neste Egrégio Tribunal, pois todas a relações jurídicas que são de indireto individuais homogêneos e tutelados coletivamente, ainda que se trate de matéria privada, se tornariam de direito público pelo simples fato de serem confundidos com direitos coletivos e difusos.

Em razão disso, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 958 do Código de Processo Civil de 2015, encaminhando os autos, também, à Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça para as providências que julgar necessárias.

O presente conflito negativo de competência foi distribuído inicialmente à relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se no sentido de que caberia à Turma de Direito Privado a atribuição de julgar o recurso, estando vinculado para tal o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (id nº 8587654 – fls. 743/745).

A Desa. Ezilda Pastana Mutran se julgou suspeita para processar o presente conflito (id nº 8587654 – fl. 752).

Os autos vieram, então, redistribuídos à minha relatoria.

Determinei a digitalização dos autos físicos e migração para o sistema PJE (id nº 8587654 – fl. 760).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela EXMA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA em face do EXMO. DES. JOSÉ ROBERTO MAIA BEZERRA JÚNIOR, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALE S.A, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0010963-60.2016.8.14.0028, oriunda do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, por meio da qual foi deferida a tutela provisória para que a requerida promovesse no prazo de 1(um) ano, no máximo, a remoção dos requerentes e de suas famílias que residem nas moradias interditadas para local seguro e com plenas condições de habitualidade, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia.

Preliminarmente, destaca-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê em seu art. 24, XIII, “q”, a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar as dúvidas não manifestadas sob forma de conflito nos casos de distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições, senão vejamos:

“Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;”

Esse diploma, igualmente, em seus arts. 31 e 31-A, define as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, vejamos:

“Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I
- os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público;
(Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

II- os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III- os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

IV- as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V- os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

VI- a execução, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias
: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I- licitações e contratos administrativos;

II- controle e cumprimento de atos administrativos;

III- ensino;

IV- concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V- contribuição sindical;

VI- desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII- responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;

VIII- ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX- preços públicos e multas de qualquer natureza;

X- ação popular;

XI- ação civil pública
;

XII- improbidade administrativa;

XIII- direito público em geral.” (grifei)

“Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I
- os recursos das decisões dos Juízes de Direito Privado;

II- os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;

III- os agravos das decisões proferidas pelo Relator;

IV- a execução, no que couber, das suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.

V- os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)

§1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I- direitos de autor e outros direitos da personalidade;

II- domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;

III-
obrigações em geral de direito privado
; (Redação dada pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)

IV-
responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;

V- direito de família e sucessões;

VI- fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;

VII- propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;

VIII- recuperação, anulação e substituição de título ao portador;

IX- constituição, dissolução e liquidação de sociedade;

X- comércio em geral;

XI- falência e recuperação de empresas;

XII- títulos de crédito;

XIII- relação de consumo;

XIV- insolvência civil, fundada em título executivo judicial;

XV- registros públicos;

XVI- locação predial urbana;

XVII- alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;

XVIII- direito privado em geral.” (grifei)

No caso, a controvérsia meritória tem como ponto central definir se seria de uma das Turmas de Direito Público ou de uma das Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer que visa a remoção das famílias que residem nas áreas interditadas pela empresa Vale S/A (em razão da duplicação da estrada de ferro de Carajás) para local seguro e com condições de habitualidade
.

Analisando-se o processado, observa-se que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, cuja decisão interlocutória foi proferida por juiz com atuação no âmbito do Direito Privado – 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta, conforme já frisado, com a finalidade de remoção de famílias em situação de risco por residirem em área onde estão sendo realizadas obras de duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da empresa Vale S/A, ou seja, a demanda visa resguardar direitos de particulares, famílias definidas, cujos titulares estão denominados nos autos, com direitos subjetivos divisíveis e possibilidade de reparabilidade direta. Trata-se, portanto, de direitos individuais homogêneos, restando atraída a competência para julgamento deste recurso de Agravo de Instrumento para uma das Turmas de Direito Privado.

Cabe esclarecer que estamos diante de uma Ação de Obrigação de Fazer de natureza ordinária e não de Ação Civil Pública, tampouco estamos tratando, no caso, de direitos de natureza difusa ou coletiva.

Inclusive foi noticiado nos autos a possibilidade de homologação de acordo entre as partes, o que ratifica a ideia de que estamos tratando de direitos disponíveis de natureza privada, que admite a possibilidade de transação/reparabilidade direta.

Assim, conclui-se que
a questão de que cuida estes autos se amolda ao previsto no art. 31-A, § 1º, IV, do Regimento Interno deste TJ, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos à responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

Ademais, na hipótese, não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual, sendo certo afirmar que a união de demandas individuais em uma coletiva se dá por razões de facilitação do acesso à Justiça e priorização da eficiência e economia processuais.

Inclusive, em caso semelhante, nosso Tribunal Pleno já decidiu pela competência das Turmas de Direito Privado. Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTES AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A questão ora dirimida se amolda ao previsto no art. 31-A, §1º, IV do RITJPA, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos a responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

2. Em que pese ter sido nominada como “ação civil pública”, a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), quais sejam: proteção e remoção para local seguro das famílias em situação de risco em decorrência de obras para duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da empresa VALE S/A.

3. Não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual.

4. A união de demandas individuais em uma coletiva se dá por razões de facilitação do acesso à justiça e priorização da eficiência e economia processuais.

5. Conflito conhecido e dirimido para declarar competentes as Turmas de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. (Proc. 0805878-08.2020.8.14.0000, Rela. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento em 19/07/2021).

Assim, inexistindo interesse público envolvido na presente lide, concluo que a questão de que cuida os autos encaixa-se na esfera de competência das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A, § 1°, inciso IV, do RITJPA.

À VISTA DO EXPOSTO, resolve-se o conflito declarando-se competente para processar e julgar o feito a Turma de Direito Privado, estando prevento para fazê-lo, ante sua prevenção, o eminente
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior ou outro magistrado que no momento ocupe o lugar do suscitado na respectiva Turma
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/09/2023